Tribunal: TJSP
Processo: 2200840-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DIREITO ADMINISTRATIVO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO REFERIDO ATO JURÍDICO – INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA - INDEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL À PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS REQUERIDAS – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que indeferiu a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DIREITO ADMINISTRATIVO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO REFERIDO ATO JURÍDICO – INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA - INDEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL À PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS REQUERIDAS – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que indeferiu a produção das provas postuladas pela parte autora, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Caráter excepcional e o requisito de urgência, não reconhecidos, no caso concreto. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte litisconsorte, neste aspecto específico, não conhecido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DIREITO ADMINISTRATIVO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO REFERIDO ATO JURÍDICO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos do artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Irregularidade do ato de doação do bem imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, não reconhecida. 3. A doação, objeto da lide, está fundamentada no Projeto de Lei Municipal no 38/18. 4. Risco de dano ao meio ambiente, não caracterizado. 5. Previsão expressa quanto à obtenção das necessárias licenças ambientais, sob pena de reversão da doação. 6. Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte litisconsorte, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2200840-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que são agravantes PAULO
HENRIQUE SILVA, CIRO ROBERTO BENEDIK e CLAUDIO PEREIRA DA
SILVA, são agravados GMH ALIMENTOS LTDA. e MUNICIPIO DE ITARARÉ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte do recurso e, na
parte conhecida, negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25023
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200840-31.2019.8.26.0000
COMARCA: Itararé
AGRAVANTES: Paulo Henrique Silva e outros
AGRAVADAS: Fazenda Pública do Município de Itararé e outra
INTERESSADO: José Benedito Rinaldi
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Nathália de Souza Gomes
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
POPULAR DIREITO ADMINISTRATIVO DOAÇÃO
DE BEM PÚBLICO PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO
REFERIDO
ATO
JURÍDICO

INSTRUÇÃO
DO
PROCESSO

PRODUÇÃO
DE
PROVA
-
INDEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO
-
PRETENSÃO
RECURSAL
À
PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS REQUERIDAS
NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau
de Jurisdição, que indeferiu a produção das provas
postuladas pela parte autora, não pode ser atacada por meio
do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do
artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não
autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da
taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy
Andrighi). 4. Caráter excepcional e o requisito de urgência,
não reconhecidos, no caso concreto. 5. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte litisconsorte,
neste aspecto específico, não conhecido.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
POPULAR DIREITO ADMINISTRATIVO DOAÇÃO
DE BEM PÚBLICO PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO
REFERIDO ATO JURÍDICO - ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
-
PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos do artigo 300 do
CPC/15, não preenchidos. 2. Irregularidade do ato de
doação do bem imóvel descrito e caracterizado na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
inicial, não reconhecida. 3. A doação, objeto da lide, está
fundamentada no Projeto de Lei Municipal no 38/18. 4.
Risco de dano ao meio ambiente, não caracterizado. 5.
Previsão expressa quanto à obtenção das necessárias
licenças ambientais, sob pena de reversão da doação. 6.
Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência,
indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão
recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte litisconsorte, na parte conhecida,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto contra a r. decisão de fls. 28/31 que, nos autos da ação
popular, ajuizada por José Benedito de Souza Rinaldi, contra a
Municipalidade de Itararé, deliberou o seguinte: a) indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, postulada pelos
litisconsortes; b) deferiu, apenas, a produção da prova documental e
indeferiu as demais postuladas pela parte autora (Oral; Pericial;
Inspeção Judicial).
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) nulidade do ato de doação, ante a inobservância da prévia licitação; b)
potencial ocorrência de danos ambientais, em razão da instalação da
empresa e o desenvolvimento das respectivas atividades industriais; c)
pertinência da produção de todas as provas postuladas e justificadas,
visando a demonstração dos fatos constantes da petição inicial; d)
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, dispensado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
do preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo
e respondido.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 418/422, opinando pelo desprovimento do recurso.
A parte agravante manifestou-se a fls. 74/76
postulando a reconsideração da decisão monocrática proferida por este
Relator, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo (fls. 57/60).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte litisconsorte, na parte conhecida, não merece provimento,
devendo prevalecer, no mais, a r. decisão de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação popular, ajuizada por José Benedito
Rinaldi, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela
provisória de urgência, a revogação do ato de doação do bem imóvel,
descrito e caracterizado na petição inicial, em favor da pessoa jurídica,
GMH Alimentos Ltda.
Os fundamentos da ação popular, em resumo, são os
seguintes: a) desafetação das referidas áreas imobiliárias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Municipalidade, para a respectiva doação, em favor da pessoa jurídica,
GMH Alimentos Ltda. e futura instalação de frigorífico; b) utilização do
referido bem imóvel como Aeródromo Público; c) os usuários do
Aeródromo e o Comando da Aeronáutica não foram comunicados a
respeito da doação, afrontando o disposto na Lei Municipal no 444/57; d)
o bem imóvel em questão está localizado próximo da Área de
Preservação Ambiental Permanente APAP; e) ocorrência de lesão ao
patrimônio público da Municipalidade de Itararé; f) estudo do eventual
impacto ambiental, não apresentado.
Na sequência, a parte agravante ingressou nos autos,
na qualidade de litisconsorte, postulando, antecipadamente, a suspensão
dos efeitos da Lei Municipal no 3.886/18.
As alegações principais, em síntese, são as
seguintes: a) nulidade da doação dos bens imóveis, ante a ausência de
licitação pública; b) potencial ocorrência de danos ambientais; c)
conflito de interesses públicos; d) violação aos princípios da proteção ao
patrimônio público, supremacia do respectivo interesse, moralidade,
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação; e) nulidade da
doação, por vício de forma, tendo em vista a ausência de manifestação
do Comando da Aeronáutica e/ou terceiros; f) faixa da pista de pouso
danificada.
A pretensão recursal consiste no seguinte: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência; b) revogação do
ato de doação da área imobiliária descrita e caracterizada na petição
inicial, em favor da pessoa jurídica, GMH Alimentos Ltda.; c) produção
das provas postuladas (Oral; Pericial; Inspeção Judicial).
O inconformismo da parte agravante, relacionado à
produção das provas postuladas, não merece conhecimento.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento está
previsto no artigo 1.015 do CPC/15, nos seguintes termos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário.”
Como se vê, a r. decisão ora agravada, que indeferiu
a produção das provas postuladas pela parte autora, não está incluída na
relação mencionada no referido dispositivo legal, inviabilizando o
conhecimento do recurso de agravo de instrumento, neste aspecto
específico, por ausência de previsão legal.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é no seguinte
sentido: “Não se conhece de recurso sem previsão legal” (Petição n°
4363/MG 2005/0194663-2; Relator o Ministro Hamilton Carvalhido; j.
25.4.06).
Confira-se, ainda, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Divórcio ligitioso
Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu
o seu pedido de expedição de ofício ao INSS, para
obtenção de informações acerca dos dados do
empregador do requerido
Matéria que não se
enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Rol
taxativo
Inaplicabilidade da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamentos
dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
MT
Decisão não agravável
Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2203974-66.2019.8.26.0000; Relator (a): José Roberto
Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a
Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
“AÇÃO ANULATÓRIA PLEITO DE EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO DENEGADO
QUESTÃO NÃO
IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC

MITIGAÇÃO COM NÃO SER REALIZADA NA
HIPÓTESE
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA

RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2195119-
98.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Giffoni
Ferreira;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 4a Vara da Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
11/12/2019)
De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza,
inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente
do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo
1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I.
Ministra Nancy Andrighi). Afinal, ausentes, no caso concreto, o caráter
excepcional e o requisito de urgência, decorrente da inutilidade do
julgamento posterior da questão por ocasião da interposição do recurso
eventualmente cabível.
Por outro lado, no mérito recursal, na eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
hipótese de conhecimento do inconformismo, a título argumentativo, a
pretensão acima mencionada, de qualquer forma, não mereceria
acolhimento. Para tanto, adoto como razões de decidir a fundamentação
constante da r. decisão ora recorrida, nos seguintes termos:
“No que tange às provas delineadas pelos autores,
indefiro, visto que completamente impertinentes ao
deslinde da causa e estranha ao seu objeto, qual seja,
a apuração da (i)legalidade na doação de terreno à
empresa ré. Desse modo, as provas solicitadas pelos
demandantes traduzem, em sua maior parte, elementos
desconexos com a própria natureza da presente ação
popular, a qual é restrita à tutela de interesses
públicos. Eventuais questionamentos a respeito do
prejuízo com a extinção do Aeródromo Municipal de
Itararé/SP deverá ser objeto de ação própria, em
sendo do interesse dos autos que tiveram seus
interesses particulares afetados, sendo matéria
estranha a se tratar em ação popular.” (fls. 30/31)
Assim, o não conhecimento do inconformismo
voluntário, neste aspecto específico, é de absoluto rigor, nos exatos
termos da fundamentação.
No mais, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal remanescente
deduzida pela parte autora, relacionada à antecipação dos efeitos da
tutela provisória de urgência. Isso porque, não preenchidos os requisitos
previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja: a probabilidade do direito e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Não obstante as inúmeras questões presentes no caso
concreto, cabe apenas verificar, nesta sede recursal, a possibilidade de
antecipação, ou não, dos efeitos da tutela jurisdicional.
Os efeitos da tutela jurisdicional provisória de
urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, estão
subordinados, respectivamente, à presença das exigências dos artigos
300, 305 e 311 do CPC/15.
Por outro lado, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo; Malheiros; 2011; p. 163).
Com efeito. É certo que a Municipalidade de Itararé
providenciou a doação do bem imóvel, descrito e caracterizado na
petição inicial, em favor da parte ré, GMH Alimentos Ltda., objetivando
a instalação de complexo avícola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Porém, não há falar na possibilidade da revogação
imediata do ato de doação ora impugnado. A realidade dos autos indica,
nesta sede de cognição sumária, que o referido ato jurídico, ao que
parece, está em conformidade ao disposto no Projeto de Lei Municipal
no 38/18, que prevê, inclusive, a reversibilidade do objeto da doação
(artigos 2o, § 2o e 4o), na hipótese do descumprimento dos respectivos
encargos.
Mas não é só. A dispensa de licitação, no caso
concreto, está de acordo com a regra do artigo 17, 4o, I, da Lei Federal no
8.666/90. Confira-se:
“Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:
(...)
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos,
o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão,
sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a
licitação no caso de interesse público devidamente
justificado.”
Aliás, é evidente a presença do requisito relacionado
ao interesse público, pois, a instalação das atividades empresariais, por
certo, contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico da região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Outrossim, o alegado risco de dano ao meio
ambiente não tem, igualmente, o condão de permitir e justificar, desde
logo, a pretendida revogação.
Não há demonstração do alegado prejuízo, na
medida em que o Projeto de Lei Municipal, que dispõe a respeito da
doação, exige a prévia obtenção das necessárias licenças ambientais
(artigo 3o, § 2o), sob pena de reversão.
Finalmente, a revogação prematura do ato jurídico
em questão acarretará, por via de consequência, prejuízo à coletividade,
e não, somente, à pessoa jurídica agravante.
Portanto, o indeferimento da antecipação dos efeitos
da tutela provisória de urgência era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte litisconsorte,
na parte conhecida, ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator